Tribunal: STF
Processo: HC 73148
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
PROVA   PERICIAL   -  PERITO   OFICIAL   -   NUMERO.  A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  esta  sedimentada  no
sentido  de entender valida  a pericia quando  realizada por um único
perito  oficial. A  exigência de  dois  peritos pressupoe  a hipótese
prevista no par. 1. do  artigo  159  do Código  de  Processo  Penal -
inexistência  de  peritos oficiais  e  realização do  laudo  por duas
pessoas  idoneas  portadoras   de  diploma  de   curso  superior,  de
preferencia  com habilitação tecnica relacionada a natureza do exame.
Precedentes:  habeas-corpus  n.  47.801/SP,  relatado  pelo  Ministro
Adalicio  Nogueira, perante a Segunda Turma, com acórdão publicado no
Diario  da Justiça de 4  de maio de 1970; recurso de habeas-corpus n.
50.780/SP e habeas-corpus n. 51.015/GO, ambos relatados pelo Ministro
Barros  Monteiro, perante a Segunda Turma, com arestos veiculados nos
Diarios  da  Justiça   de  4  de   maio  e  29   de  junho  de  1973,
respectivamente.
              HABEAS-CORPUS  - PROVA  -  DESCLASSIFICAÇÃO DO  TIPO. O
habeas  não e o meio  habil a desclassificação do tipo, considerada a
necessidade de revolvimento da prova produzida.
              PENA - DOSIMETRIA - FASE - SUBSTANCIA TOXICA - CAUSA DE
DIMINUIÇÃO  -  ARTIGO  19  DA  LEI  N.  6.368/76.  Uma  vez  fixada a
pena-base,  cumpre observar  as  atenuantes e  agravantes, exsurgindo
como  última fase a  do exame  das causas de  diminuição e aumento da
pena  - artigo  68 do Código  Penal. Mostra-se  revelador de vício de
procedimento   acórdão  em   que,  após   a  fixação   da  pena-base,
considera-se  a causa  de diminuição  da  pena prevista  no paragrafo
único  do artigo 19 da Lei n. 6.368/76, para, a seguir, proceder-se a
incidencia da agravante - reincidencia.